Tribunal: TJDFT
Processo: 0726686-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0726686-16.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MAURICIO CARDOSO DE OLIVEIRA IMPETRADO: PRESIDENTE DO INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por Maurício Cardoso de Oliveira contra ato atribuído ao Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal e ao Presidente do Instituto Americano de Desenvolvimento – IADES. 2. O impetrante narra, em suma, que foi aprovado nas provas objetiva e discursiva do concurso público para provimento do cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas – Atividades Econômicas e Urbanas (Cargo 103), da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do DF (Edital no 1/2022). Afirma que classificou-se provisoriamente na 293a posição das vagas de ampla concorrência e 58a posição das vagas reservadas para candidatos negros. 3. Defende a necessidade de anulação da questão no 57 do caderno de provas objetivas (tipo A), uma vez que seria teratológica em razão de flagrante ilegalidade, pois versa sobre conteúdo não previsto no edital, o que lhe causou prejuízo no somatório da nota final. 4. Acrescenta que a referida questão exigiu o conhecimento da Súmula 7/2018 do TARF-DF, que foi cancelada antes da abertura do certame e, portanto, não poderia integrar o conteúdo programático do edital. 5. Pede a concessão da liminar para que a pontuação da questão impugnada seja considerada no somatório final da nota correspondente às provas objetivas, com o consequente reposicionamento na ordem de classificação e a sua participação nas demais fases. 6. No mérito, pugna pela concessão da segurança para que a questão no 57 seja anulada e a pontuação computada em sua nota final, com a consequente atualização da sua classificação no certame. 7. Custas iniciais recolhidas (ID no 48625101 e no 48626956). 8. Cumpre decidir. 9. O mandado de segurança é a garantia processual a ser utilizada para “proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público” (art. 5o, LXIX, da CF/88). 10. Considera-se líquido e certo o direito manifesto em sua existência, demonstrado pela parte por prova pré-constituída, uma vez que o mandado de segurança não comporta dilação probatória. Por essa razão, a inicial deve ser instruída com todos os documentos indispensáveis à propositura da demanda, a fim de evidenciar o pretenso direito líquido e certo que se alega a violação. 11. O Relator poderá deferir o pedido de liminar em mandado de segurança quando houver fundamento relevante e risco de ineficácia da medida (Lei no 12.016/2009, art. 7o, III). 12. O impetrante insurge-se quanto aos critérios de correção da questão no 57 do caderno de provas objetivas (tipo A), elaboradas pelo Instituto Americano de Desenvolvimento – IADES, pois estaria tratando de conteúdo não previsto em edital. 13. Tratando-se de concurso público, é vedado ao Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora, a quem compete a correção das provas e a atribuição das notas, ressalvado o exame da legalidade dos procedimentos adotados. 14. O ato ilegal atribuído aos impetrados se refere à necessidade de recálculo da pontuação da prova objetiva do impetrante, após a anulação da questão no 57, cuja competência para eventual revisão dos critérios é da entidade executora do certame. 15. A modificação no gabarito da prova objetiva conduz ao ajuste proporcional do sistema de pontuação previsto no edital que rege o concurso, cuja aplicação também compete à banca examinadora, não cabendo ao Poder Judiciário interferir nessa questão em favor de apenas um candidato, sob pena de ferir o princípio da isonomia que rege o concurso público. 16. A temática sobre as Súmulas do TARF-DF está compreendida na legislação e normas correlatas previstas no edital que rege o certame (ID no 48621272, pág. 11): “3.3. ATIVIDADES ECONÔMICAS E URBANAS (CÓDIGO 103) 1. Direito Tributário. 1.1 Sistema tributário nacional. 1.2 Objeto do direito tributário. 1.3 Parafiscalidade. 1.4 Princípios constitucionais tributários. 1.5 Limitações ao poder de tributar. 1.6 Impostos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 1.7 Obrigação tributária. 1.8 Hipótese de incidência. 1.9 Sujeitos ativo e passivo. 1.10 Responsabilidade tributária. 1.11 Tributos em espécie. 2. Processo Administrativo Fiscal. 2.1. Lei Distrital no 4.567/2011. 3. Código Tributário Nacional e Código Tributário do Distrito Federal. 3.1 Lei no 5.172/1966. 3.2 Lei Complementar Distrital no 959/2019. 4. Legislação aplicada. 4.1 Lei Distrital no 5.547 e Decreto Distrital no 36.948. 4.2 Lei Distrital no 6.725/2020. 4.3. Decreto Distrital no 17.079/1995. 4.4. Lei Distrital no 4.257/2008 e Decreto Distrital no 38.555/2017. 4.5 Lei Distrital no 6.190/2018 e Decreto Distrital no 39.769/2019. 4.6 Lei Distrital no 5.281/2013 e Decreto Distrital no 38.695/2017. 4.7 Lei Distrital no 3.035/2002, Lei Distrital no 3.036/2002 e Decreto Distrital no 29.413/2008. 4.8 Lei Distrital no 5.627 e Decreto Distrital no 37.874.” [grifo na transcrição]. 17. As justificativas apresentadas pela banca examinadora para manter o gabarito da questão, após a interposição de recurso administrativo, são idôneas e não evidenciam a existência de erro grosseiro (ID no 48621277, pág. 4). 18. A banca examinadora foi categórica ao esclarecer que a estrutura do TARF tem previsão no edital (item 2.1) e o conteúdo da alternativa B foi invalidado, pois a hipótese de a decadência ser contada do primeiro dia seguinte ao da possibilidade de lançamento não está em consonância com o previsto na jurisprudência e no art. 150, §4o do CTN (ID no 48261365). 19. Os argumentos apresentados pelo impetrante são insuficientes para corroborar a alegação de ilegalidade ou a identificação de erro grosseiro passível de correção judicial imediata, em sede de juízo de cognição sumária, sem oportunizar o contraditório e a ampla defesa. 20. Em matéria de concursos públicos, é defeso ao Poder Judiciário exercer a função de examinador e substituir a banca organizadora, sem oportunizar o contraditório e a ampla defesa, assim como a correspondente dilação probatória, a qual é incompatível com o rito procedimental escolhido pelo impetrante para defesa dos seus interesses. 21. Precedente deste Tribunal: “APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. CRITÉRIO DE CORREÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONTROLE JURISDICIONAL. EXAME DA LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de apelação contra a sentença que julgou improcedente o pedido buscando a anulações de questões formuladas em concurso público. 2. O Supremo Tribunal Federal, no RE n.o 632.853/CE - julgado pela sistemática da repercussão geral -, firmou entendimento no sentido de que descabe ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora ou se imiscuir no critério de correção de provas e atribuição de notas ao candidato, exceto para realizar juízo de compatibilidade do tema tratado nas questões com o previsto no edital do concurso. 3. In casu, o tema trazido na apelação está afeto, exclusivamente, à revisão do critério de correção conferido pela banca examinadora. Contudo, não cabe ao Poder Judiciário rever os critérios de formulação e correção de questões de provas de concurso público - à exceção de casos teratológicos, diversamente do presente -, estando o seu controle adstrito à legalidade do certame. 4. À míngua de qualquer ilegalidade, erro material ou violação ao edital e aos princípios constitucionais da Administração Pública, não se mostra viável a anulação das questões citadas. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1346491, 07275939020208070001, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 22/6/2021”. 22. A interferência, vale repetir, é excepcional e somente se justificaria em caso de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade, as quais não foram constatadas, de plano, no caso concreto (STF, Tema 485). 23. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos legais necessários à concessão da liminar pretendida pelo impetrante. DISPOSITIVO 24. Indefiro a liminar diante da ausência dos requisitos fáticos e legais para a sua concessão (CPC, art. 300 e art. 7o, III da Lei no 12.016/2009). 25. Notifiquem-se as Autoridades Coatoras, com cópia eletrônica da petição inicial e dos documentos que a instruem, para que, no prazo de 10 (dez) dias, prestem informações. 26. Cientifique-se a Procuradoria-Geral do Distrito Federal, com cópia eletrônica da petição inicial e dos documentos que a instruem, para, querendo, ingressar no feito (Lei no 12.016/2009, art. 7o, II). 27. Findos os prazos legais, em especial aquele do inciso I do caput do art. 7o da Lei no 12.016/2009, ouça-se o Ministério Público, no prazo de 10 (dez) dias. 28. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 29. Intimem-se. Publique-se Brasília, DF, 5 de julho de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO